Tribunal: STF
Processo: RE 90934
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
- FRAUDE CONTRA CREDORES. POSSIBILIDADE DE SER RECONHECIDA EM
EMBARGOS DE TERCEIRO. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA.
PROCEDENCIA, NUM E NOUTRO SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA 'D', MAS
LHE NEGADO PROVIMENTO.